Tribunal: TJES
Processo: 0015524-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015524-12.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALICE MARIANO DE SOUSA SILVA

APELADO: ZERO CAR VEICULOS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PROVA PERICIAL COMPROMETIDA POR CONDUTA DA AUTORA. ACORDO JUDICIAL COM FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, proposta em face da vendedora do veículo e da instituição financeira responsável pelo financiamento. A sentença, fundamentada no art. 487, I, do CPC, afastou a responsabilidade das rés e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento de ordem judicial pela instituição financeira, que inviabilizaria a produção de prova pericial essencial ao processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa vendedora ou da instituição financeira por vício oculto e frustração da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora celebrou acordo extrajudicial com a financiadora, autorizando a entrega e a alienação do veículo antes mesmo do deferimento judicial da prova pericial, tornando impossível a realização do exame técnico.

4.
Não houve descumprimento de ordem judicial por parte da instituição financeira, pois inexistia determinação prévia de custódia do bem quando este foi entregue e alienado com autorização expressa da autora.

5.
A autora firmou acordo judicial com a financiadora, com quitação plena e extinção do processo em relação à instituição, afastando sua responsabilização por quaisquer danos futuros.

6.
A ausência da perícia inviabilizou a demonstração de eventual vício oculto no veículo, comprometendo a pretensão indenizatória contra a vendedora.

7.
A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige prova do defeito, do dano e do nexo causal, o que não foi comprovado nos autos, sendo incabível presunção de vício em prejuízo da parte ré.

8.
A frustração da prova técnica decorreu exclusivamente de conduta da própria autora, que não pode imputar às rés a responsabilidade pela ausência de elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora que, voluntariamente, autoriza a entrega e a alienação do bem objeto de perícia, inviabilizando a sua realização, não pode imputar à parte contrária a responsabilidade pela frustração da prova.

2. A celebração de acordo judicial com quitação plena impede a rediscussão da responsabilidade da parte beneficiária pelo mesmo conjunto de fatos.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade, não sendo presumida sem prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I e III, "b", e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALICE MARIANO DE SOUSA SILVA
em face da r. sentença proferida no evento 15137957 pela magistrada da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada pela apelante em face de
ZERO CAR VEÍCULOS LTDA. ME
e
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15137958, a apelante sustenta, em síntese, que: (I) houve descumprimento de decisão judicial por parte da segunda recorrida (Aymoré), que deveria manter a guarda do veículo para realização de perícia, mas não o apresentou, inviabilizando a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia; (II) o acordo parcial firmado com a Aymoré não abrangeu os danos decorrentes do descumprimento da ordem judicial, tratando-se de fato superveniente que não foi apreciado na sentença, em violação ao art. 492 do CPC; (III) a responsabilidade solidária das rés decorre do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de vício oculto no veículo e o prejuízo oriundo da frustração da prova pericial; (IV) o juízo
a quo
incorreu em erro ao imputar à autora a responsabilidade pela não realização da perícia, quando a falha se deu exclusivamente por culpa da instituição financeira; (V) a omissão quanto à responsabilização da segunda apelada constitui vício de julgamento e afronta aos princípios da ampla defesa e da efetividade da prestação jurisdicional.

Em que pese a irresignação manifestada pela apelante, extrai-se dos elementos constantes dos autos que, a produção da prova pericial, requerida oportunamente por ela, restou comprometida por sua própria conduta.

Nota-se, apesar de ter inicialmente deferido o pedido de produção antecipada da prova pericial sobre o veículo objeto da lide, com o destaque de que o bem deveria estar no pátio da segunda requerida –
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
– na data designada para o exame técnico (decisão de fls. 110/111 do feito originário), o que se verifica é que, anteriormente à prolação da referida decisão judicial, a própria autora já havia formalizado acordo extrajudicial com o Banco Santander S/A – instituição integrante do mesmo grupo econômico da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, financiadora do veículo nos autos –para entrega amigável do veículo como forma de quitação do contrato de financiamento, com autorização expressa para a alienação do bem, como consta documentalmente às fls. 107/107v.

Portanto, a alienação do bem, que era objeto de perícia, não foi resultado de qualquer desídia da instituição financeira, mas sim decorrente da autorização expressa da autora, ora apelante, que cedeu voluntariamente a posse e a titularidade do veículo, tornando, dessa forma, inviável a realização da perícia técnica.

Ainda nesse ponto, cumpre observar que houve a celebração de acordo judicial, homologado por sentença (fls. 217/217v), entre a autora e a
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, no qual a apelante conferiu quitação plena, geral e irrevogável relativamente a todos os direitos e consectários pleiteados nesta demanda em face da referida instituição financeira. Tal pacto resultou, inclusive, na extinção do processo em relação à requerida, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a própria parte apelante, ao firmar o mencionado acordo, renunciou ao direito de prosseguir na demanda contra a financiadora e, tendo autorizado a venda do veículo antes de pugnar pela produção de prova pericial, impossibilitou a prática do ato processual que ela mesma havia requerido, de modo que não pode imputar à outra parte a frustração da prova.

Inclusive, após a digitalização do feito, o magistrado indeferiu o pedido da autora de convolar a obrigação da financiadora em indicar a localização do bem em indenização por danos morais (evento 15137955), por entender justamente que “
a entrega do bem em questão pela parte autora, antes mesmo do deferimento da prova pericial,
[foi o que]
inviabilizou a realização da prova pretendida
”, não havendo, pois, qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou negativa de prestação jurisdicional.

A alegação da apelante de que a instituição financeira descumpriu ordem judicial de preservação do bem não encontra respaldo fático, pois não houve qualquer ordem de custódia anterior à formalização da entrega amigável e autorização de alienação do bem. A responsabilidade por descumprimento de ordem judicial não pode ser atribuída à parte que sequer detinha obrigação legal ou judicial no momento dos fatos.

Assim, não se vislumbra fato superveniente ou nova obrigação inadimplida que pudesse justificar a reabertura da discussão quanto à responsabilidade da instituição financeira, que já fora afastada por meio de acordo formal e homologado.

Acrescente-se que, com a exclusão da instituição financeira da lide, o cerne da controvérsia passou a gravitar em torno da eventual responsabilidade da empresa vendedora –
ZERO CAR VEÍCULOS LTDA. ME
– quanto à existência de vícios ocultos no veículo e à consequente pretensão de reparação moral. Todavia, a ausência de realização da perícia técnica, indispensável à apuração da alegada falha no produto, comprometeu de modo irreversível a formação de um conjunto probatório minimamente adequado à análise do mérito da demanda. Ressalte-se que a frustração dessa prova não se deu por inércia ou resistência da parte adversa, mas sim por iniciativa da própria consumidora, que, ao autorizar a alienação do bem objeto da lide, tornou materialmente impossível o exame pericial do veículo.

É certo que, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos nos produtos ou serviços que disponibiliza no mercado, sendo-lhe, em regra, vedado discutir a ausência de culpa. Ainda assim, a configuração da responsabilidade civil exige, como pressupostos mínimos, a existência do defeito, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, não se verifica nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a presença de vício substancial no bem adquirido. A prova documental existente limita-se a registros de atendimentos e alegações unilaterais da autora, que não se mostram suficientes para afastar a presunção de regularidade do produto.

A responsabilidade do fornecedor, ainda que objetiva, não pode ser presumida de forma automática e dissociada da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando o próprio consumidor frustra a efetivação da prova técnica que ele mesmo requer. Nessa conformidade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.